Tribunal: TJDFT
Processo: 0748697-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748697-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL TALISON MARQUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DE MAIS DE 5KG DE MACONHA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. A) TRÁFICO DE DROGAS. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. B) RECEPTAÇÃO. PENA MÍNIMA MANTIDA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA DE MULTA REDIMENCIONADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” e “guardar”, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, ainda que sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB. 2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência deu-se em razão da prisão do acusado na posse de porções de entorpecentes e foi devidamente franqueada pela esposa do apelante. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e de receptação, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória ou em desclassificação. 4. Prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 5. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações. 6. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade se o fundamento utilizado para esse fim se mostra idôneo, na medida em que a conduta do apelante revela maior reprovabilidade por ter exposto seu filho, menor impúbere, aos efeitos nocivos das drogas, quando escondeu a maconha dentro do berço do infante. 7. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, ou para balizar circunstância judicial (1a fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do privilégio (3a fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do Magistrado Sentenciante para a fase de sua utilização. Tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente, mesmo se tratando de baixo potencial lesivo, possível a exasperação da pena-base. 8. No julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de atos infracionais possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. 9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 10. Considerando que foi aplicada pena privativa de liberdade no importe de 06 anos e 10 meses de reclusão e que o apelante possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 42 da LAD e culpabilidade), mantém-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 11. Recurso conhecido; preliminar rejeitada e, no mérito, apelação parcialmente provida. O recorrente sustenta que a matéria foi prequestionada, ainda que implicitamente. Defende o direito à prisão humanitária. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF. Não indica, no entanto, o dispositivo legal supostamente violado ou que teria sofrido interpretação dissonante. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, afirma que deve ser observada a dignidade da pessoa humana, com o reconhecimento da prisão humanitária. Não traz o dispositivo constitucional supostamente malferido. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CLÁUDIO CÉSAR VITÓRIO PORTELA, OAB/DF 29.410. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, pois “a via especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, como no caso dos autos, em conformidade com a Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.048.416/CE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 28/6/2024), óbice também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional, pois "o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente” (AgInt no AREsp n. 2.537.144/SC, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 2/8/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia (AgInt no AREsp n. 1.459.368/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Com relação ao apelo extremo, o inconformismo também não deve subir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a recorrente deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF” (ARE 1486814 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe 10/6/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CLÁUDIO CÉSAR VITÓRIO PORTELA, OAB/DF 29.410. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016